Tribunal: TJBA
Processo: 8025247-31.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025247-31.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: P. G. A. D. S. Advogado(s): CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Relatora: Ana Conceição Barbuda S.G. Ferreira ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. CARDIOPATIA. NECESSIDADE DE HOME CARE. INDICAÇÃO EM RELATÓRIO MÉDICO. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão deduzida é inteiramente compatível com o instrumento processual escolhido e os documentos comprobatórios são suficientes para a verificação da ocorrência ou não da ilegalidade e à perfeita compreensão da controvérsia fático-jurídica, viabilizando o julgamento do writ. 2. Do mesmo modo, não merecem prosperar as preliminares de ausência de interesse de agir e interesse processual, posto que a negativa do fornecimento do suporte médico em serviço de atenção domiciliar pela autoridade coatora não constitui pré-requisito para a impetração do mandamus, revelando-se suficiente para a proteção jurídica a prova de que a parte necessita do serviço médico. 3. O direito à saúde destaca-se como princípio fundamental da ordem social brasileira, conforme se infere no art. 6º da Constituição Federal. Nesse sentido, o art. 196 deste diploma estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e esse direito deverá ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Confirmada, através da documentação pré-constituída, a necessidade premente do serviço e tratamento indicados pelo médico responsável, sob pena de sério comprometimento da saúde e qualidade de vida do paciente, reconhece-se o direito líquido e certo à implantação do home care no domicílio do impetrante, às expensas do impetrado. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8025247-31.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRO GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS, representado por seu genitor e impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, pelas razões que integram o voto da Relatora.